Tribunal: TJDFT
Processo: 0706324-05.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PRAZO DE CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. RECUSA. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO.
1. É indevida a recusa de atendimento médico e de internação em razão do prazo de carência contratual quando a urgência foi devidamente justificada pelo médico assistente em razão do risco de agravamento da enfermidade e de óbito do paciente.
2. A indevida recusa de atendimento médico constitui dano moral, especialmente quando presente o risco de óbito, pois ultrapassa o mero inadimplemento contratual ou os aborrecimentos do cotidiano, causando angústia, aflição e uma constante preocupação com o receio de morte. No caso, foi mantido o valor da indenização fixado na r. sentença, R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
3. Negou-se provimento ao apelo.